Tribunal: STF
Processo: HC 226236
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 10):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça fica impedido de analisar o presente pleito, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, uma vez que não houve a interposição, perante o Tribunal de origem, de agravo regimental da decisão que não conheceu do writ originário, de forma a submeter a matéria decidida monocraticamente ao julgamento do órgão colegiado. 2. Agravo regimental desprovido. 



    Busca o impetrante, em suma, a revogação da ordem de custódia preventiva do paciente ou, ao menos, a sua substituição por outras medidas menos gravosas, sob o argumento de que, (i) além de haver mora para o reexame periódico da cautela extrema, (ii) já excessivo o tempo de segregação provisória, (iii) apesar de se tratar de réu com condições pessoais favoráveis.



    É o relatório. Decido.



    2. 2. Cabimento do habeas corpus: 



    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 



    Outros precedentes: HC 112.836, Relator(a) Min. Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus em substituição ao adequado recurso. 



    3. Análise do caso concreto



    A despeito da irresignação defensiva, todavia, este mandamus também não merece conhecimento.



    Tal qual decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis, esta Suprema Corte igualmente tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, menciono o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Sob essa perspectiva, de fato, não se inaugura a competência do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses em que, como in casu, não esgotada a jurisdição antecedente, visto que, dada a ausência de julgamento do mérito da causa e, em especial, a apreciação do tema por órgão colegiado do Tribunal de origem, tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. Precedentes:



    [...] Não pode a Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada em definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça [...] (HC 209161 AgR, Relator(a) Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.06.2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 199320 AgR, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.04.2021)



    [...] tal como decidido no âmbito do STJ, há muito tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar, a teor da Súmula n. 691 desta Suprema Corte. A mitigação desse verbete somente é admitida quando identificável, de plano, situação de flagrante ilegalidade ou teratológica, o que não ocorre na espécie. [...] (HC 170624 AgR-segundo, Redator(a) do acórdão: Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.09.2020)



    Assim, a decisão do STJ não merece reproche.



    Cumpre consignar que Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, menciono o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Relator(a) Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Sob essa perspectiva, não se inaugura a competência do Supremo Tribunal Federal, nas hipóteses em que, como in casu, dado o cabimento de agravo regimental, não esgotada a jurisdição antecedente. Do contrário, tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. Precedentes:



    Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição, à falta de manejo de agravo regimental ao Colegiado, não se esgotou. (HC 123.926, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14.04.2015, grifei)



    Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância. (HC 124.561 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015, grifei)



    Assim, no caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que, sem prévio manejo de irresignação regimental perante o juízo antecedente, atacou-se, diretamente naquela Corte, decisão monocrática que julgou prejudicado o mandamus lá impetrado.



    Como já salientado alhures, indispensável a observância do sistema processual e as regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, em especial porque a concepção das competências originárias das Cortes Superiores e desta Suprema Corte submetem-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva.



    Nessa linha, ainda que o Supremo Tribunal Federal seja Corte de vértice, a Constituição Federal só lhe outorgou competência para habeas corpus […] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, e quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República.



    Não é qualquer desses, no entanto, o caso do paciente. Por todas, menciono o seguinte julgado desta Corte:



    […] 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. [...] 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 133685 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 31.05.2016)



      In casu, além de não identificar manifesta contrariedade à jurisprudência do STF ou flagrante hipótese de constrangimento ilegal na decisão ora inquinada coatora, mostra-se recomendável aguardar manifestação conclusiva oriunda de colegiado do Tribunal de origem, a fim de que, in casu, não se incorra em dupla supressão de instância. Nesse sentido:



    “[...] 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido” (HC 163568, Relator(a) Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 13.08.2019)



    3. De toda sorte, saliento que a Lei de drogas prevê, de fato, prazos mais dilatados que aqueles elencados no Diploma processual penal para a conclusão de cada etapa envolvida na persecução penal.



    Lado outro, observo haver o Juízo de primeiro grau indicado que o feito, dotado de pluralidade de réus, encontra-se em regular processamento e com instrução já encerrada (eDOC 7), a afastar, ao menos inicialmente, a tese de excesso de prazo.



    4. Atento, pois, aos limites cognitivos do mandamus, como o acórdão proferido pelo STJ não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Recomendo, porém, ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que adote providências, a fim de que o Juízo de primeiro grau cumpra o disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, bem como para que dê celeridade ao processamento e julgamento da ação penal movida em desfavor do paciente.



    Publique-se. 



    Comunique-se, ainda, o teor da presente decisão às instâncias ordinárias.



     



    Brasília, 04 de abril de 2023. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente